Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-26.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008782-26.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 261.429.648-11 (ADVOGADO), ROSENEIDE VENCESLAU DA SILVA - CPF: 185.884.528-98 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), MARYANA VENCESLAU DALLA COSTA - CPF: 447.411.528-71 (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), MARCOS PAULO GUIMARAES MACEDO - CPF: 174.242.188-16 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
– DANO MORAL
–
QUANTUM
MANTIDO – DANO MATERIAL – NÃO CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO REALIZADA ADMINISTRATIVAMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos materiais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser distribuído proporcionalmente ao decaimento do pedido, a teor do artigo 86 do CPC.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não há que se falar em dano material quando o valor já foi restituído, via administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ROSENEIDE VENCESLAU DA SILVA E MARYANA VENCESLAU DALLA COSTA, visando reformar a decisão de ID n. 118414952 proferida pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Morais n. 1008782- 26.2019.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização moral, acrescidos dos consectários legais da dívida, e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) a parte autora e 70% (setenta por cento) a requerida e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n. 118414954, as apelantes aduzem a existência de danos materiais, a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que seja afastada a sucumbência recíproca.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 118414965, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se dos autos que as apelantes em 26/07/2018, celebraram contrato com a requerida para realizar uma viagem no dia 11/05/2019, com retorno em 14/05/2019.

Aduz que o valor ficou acordado em R$2.030,12 (dois mil e trinta reais e doze centavos) parcelados, a ser pago em 08 (oito) vezes iguais de R$253,76 (duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos).

No entanto, no dia do voo, foram informadas que a viagem não ocorreria, haja vista que a empresa requerida tinha falido.

O Juíz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), e, em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) a parte autora e 70% (setenta por cento) a requerida e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a concessão da assistência judiciária.

As apelantes , as apelantes aduzem a existência de danos materiais, a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais e que seja afastada a sucumbência recíproca.

Pois bem.

Em relação ao
quantum
indenizatório, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em
R$6.000,00 (seis mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso).

Quanto à alegação de dano material, verifico que houve o devido reembolso da quantia paga, conforme já pontuado pelo Juízo a quo,
in verbis: “Tendo havido o devido reembolso da quantia paga, sem qualquer oposição da parte autora (Num. 22624972 - Pág. 9), improcede o pleito indenizatório no ponto, sendo insuficientes as provas apresentadas pela parte autora quanto à sua comprovação.’’

Portanto,

não há que se falar em dano material quando o valor já foi restituído, via administrativa.

No que tange à sucumbência recíproca, evidencia-se dos autos, que a parte autora postulou pelo pagamento de dano moral e material.

Embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído, na proporção de 30% (trinta por cento) a parte autora e 70% (setenta por cento) a requerida, em razão da indenização por dano material ter sido julgada improcedente.

Assim, decaindo a parte autora em parte de seu pedido, a sentença deve ser mantida nesse tocante.

A propósito.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NÃO QUITAÇÃO DA PARCELA ÚNICA DO PRÊMIO – ALEGAÇÃO IRRELEVANTE – SÚMULA 257 DO STJ – VALOR FIXADO SEGUNDO A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – DANOS MORAIS – PEDIDO INDEFERIDO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inadimplência com o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não legitima a recusa ao pagamento da indenização (Súmula 257 do STJ). Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC)”.
(N.U 1025271- 58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO o recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável na espécie o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022